Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO APENAS DA PRIMEIRA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE.

1. A revogação, de ofício, de decisão que beneficiava o sentenciado, sem a superveniência de fato novo, afronta o princípio do devido processo legal, bem como da segurança jurídica, diante do fenômeno jurídico da preclusão consumativa.

2. Agravo conhecido e provido.